Tribunal: TJDFT
Processo: 0750903-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0750903-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ABEL GOMES CUNHA, AFONSO NETO LOPES CARVALHO PACIENTE: JESUS FERNANDES DOS SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de JESUS FERNANDES DOS SANTOS SILVA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 66755783). Narram os impetrantes, em síntese, que o paciente está preso desde 11/07/2024 pela prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio e roubo, empregado com faca (arma branca). Aduzem que a decisão se fundamenta na periculosidade do agente e na necessidade de garantia da ordem pública, sendo que o paciente é primário, menor de 21 anos, possui ocupação lícita e residência fixa. Informam a ocorrência de fato novo, ocorrido em 19/11/2024, qual seja, audiência de instrução, oportunidade em que a vítima e os policiais afirmaram que o paciente não se utilizou de uma faca, tendo apenas desferido um soco na face da vítima. Acrescentam que o laudo de perícia não constatou presença de sangue na faca, concluindo inexistir tentativa de homicídio. Destacam que, se o paciente for condenado, nem sequer ficará em regime fechado ou semiaberto, de modo que devem ser aplicadas medidas cautelares diversas e menos gravosas, como o monitoramento eletrônico. Invocam os princípios da presunção da inocência e da excepcionalidade da prisão antecipada. Requerem, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente writ. Como relatado, a Defesa alega não se tratar de tentativa de homicídio. Outrossim, aduz que, em caso de condenação, a pena será cumprida em regime aberto, tendo em vista as condições pessoais favoráveis do paciente e a circunstância atenuante da menoridade na data do fato. No entanto, descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das circunstâncias em que o delito foi praticado, da possibilidade de desclassificação da imputação, do regime inicial de cumprimento da pena, dentre outras questões afetas ao mérito, por demandarem profunda incursão nos elementos fáticos probatórios da ação penal, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA ATRELADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. Se presentes a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão que determinou a segregação cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública, em observância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. A tese de desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado é matéria atrelada ao mérito da ação penal e não prescinde da incursão probatória do feito, a ser realizada inicialmente pelo Juízo de origem, sob o crivo do devido processo legal. Independentemente da condenação e da projeção da pena a ser fixada, a segregação cautelar pode ser decretada, se presentes os requisitos que lhe são próprios, não sendo possível traçar discussão paralela, à luz dos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, entre a prisão preventiva e o regime prisional cominado em lei em caso de condenação, já que são institutos de natureza jurídica distinta. (Acórdão 1888179, 0725333-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 17/07/2024.) (grifo nosso) Portanto, o writ não enseja apreciação em tais pontos. Passa-se à análise do tema remanescente, alusivo aos requisitos para a prisão preventiva e, subsidiariamente, substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas. Importa ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, por permanecerem incólumes os fundamentos que a ensejaram. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (...) Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) Como se verifica, a nova redação dada aos artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, passou a exigir a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No entanto, tal exigência deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Isso porque, em muitos casos, estando o denunciado preso preventivamente, a ausência de fatos novos ou contemporâneos posteriores ao cumprimento do mandado de prisão deve-se justamente à eficácia resultante da medida cautelar, que se mostrou suficiente para neutralizar os riscos que o denunciado representava e ainda representaria caso estivesse em liberdade. Ademais, o artigo 316, parágrafo único, do CPP, não exige o acréscimo de novos motivos, nem mesmo impõe a adoção de fundamentação exaustiva pelo magistrado para a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem, conforme julgados a seguir colacionados: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO AO JUÍZO NATURAL. INDEFERIMENTO. HIGIDEZ DOS ATOS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUIDADO. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RUA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente ratificou os fundamentos de decisão anterior, técnica conhecida como fundamentação per relationem, amplamente aceita no processo penal e validada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. O ato coator indica a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, cumprindo a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. A prova incipiente indica a materialidade e os indícios de autoria, cuja certidão de passagem evidencia o risco que a liberdade da paciente representa para a ordem pública, haja vista que o crime que lhe é imputado fora cometido no curso do benefício da liberdade provisória, em outros autos, não havendo notícia do acordo de não persecução penal mencionado pela defesa. 4. O fato de a paciente ser genitora de criança menor de 12 (doze) anos não lhe confere, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, havendo situações excepcionalíssimas que autorizam a manutenção da segregação cautelar, conforme ressalvado pelo STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP. 5. A tese da defesa vai de encontro à situação fática delineada nos autos, pois, se a paciente está nas ruas, praticando o comércio ilícito de entorpecentes à noite, significa dizer que seu filho está sob cuidados de outras pessoas, que não a genitora. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1828848, 07068927220248070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 315 DO CPP. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGALIDADE DA PRISÃO ANÁLISADA EM HC ANTERIOR. REGULARIDADE DO PRAZO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar e, para a possível revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente. 2. Após analisar o acervo probatório e verificar a inexistência de qualquer modificação apta a macular as decisões proferidas anteriormente, todas adequadamente fundamentadas, o Magistrado a quo fez uso da técnica de decisão per relationem para manter a prisão preventiva do paciente. Dessa forma, a decisão não afronta o art. 315 do CPP, estando devidamente motivada e fundamentada. (...) 6. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1316570, 07528770620208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso em apreço, entendeu o magistrado de primeiro grau pela inexistência de modificação das circunstâncias fáticas que pudesse ensejar o acolhimento do pleito, mantendo, assim, a segregação cautelar do paciente. Além disso, o juízo a quo reforçou os argumentos da decretação inicial. Veja-se (ID 66755783): (...) O novo pedido apresentado pela Defesa considera o depoimento da vítima como fator a justificar a revogação da segregação cautelar, aduzindo que a vítima declarou em juízo que os fatos não ocorreram. No entanto, a vítima destacou que Fabrício, junto com outros indivíduos não identificados, o seguraram enquanto Jesus o agredia, que conseguiu fugir das agressões e, no caminho, encontrou seu tio, que o viu ainda muito machucado, e o levou para a UPA. Destaca-se que até o presente momento as demais provas constantes nos autos demonstram a materialidade delitiva e os indícios de autoria, tendo em vista que os acusados foram presos em flagrante quando da ocorrência dos fatos. Além disso, a instrução ainda está em curso, restando pendente a oitiva de uma testemunha e o interrogatório dos acusados. Acrescente-se que, embora a vítima tenha afirmado em juízo que não fora golpeada com a faca, somente com socos, disse que o paciente lhe ameaçou de morte mostrando a arma branca na cintura. Portanto, ainda que o primeiro fato criminoso não tenha ocorrido exatamente como narrado na denúncia, evidente a gravidade concreta do delito, tendo em vista o modo de execução, em que a vítima restou imobilizada enquanto o paciente praticava a agressão por motivo torpe (vingança). Some-se a isso o fato de que a denúncia também imputa ao acusado o delito de roubo majorado pelo uso de arma branca (2o fato criminoso). Ora, na fase em que o processo se encontra, aguardando o depoimento de outra testemunha e o interrogatório dos réus, o fato de o suposto homicídio tentado não ter sido cometido com arma branca, por si só, não elide a necessidade de se garantir a ordem pública mediante a segregação cautelar do paciente, o qual demonstra periculosidade e fora denunciado também pelo crime de roubo. Nesse cenário, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de que a pena máxima cominada aos delitos é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, legitimando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Quanto às condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora